Tribunal: STF
Processo: ARE 1504821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO (AUTOR). IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E APROVAÇÃO NO CERTAME. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. (AUTORA) ELIMINAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Improcedem as postulações dos Recorrentes, objetivando aprovação em Concurso Público, notadamente, voltado para o preenchimento de vagas para o cargo de Investigador de Polícia Civil, categoria PC-IP-1, deflagrado pelo Edital nº 002/93, culminando na demanda em epígrafe e subsequente Recurso de Apelação Cível. II - Na hipótese, o Autor MARCOS MORATORI JÚNIOR sequer comprovou haver participado do Concurso Público, mormente que tenha figurado como aprovado, não sendo possível exigir do Recorrido a realização de prova de fato negativo, razão pela qual incumbia ao Autor o ônus de comprovar que fora aprovado, ao menos que estaria inscrito, o que não restou comprovado. III - A Recorrente WALESKA GADIOLI PEREIRA FIRMINO, embora demonstrando a realização de sua inscrição e aprovação e, inclusive, participação no Curso de Formação, certo é que deste fora desligada, sem aproveitamento, conforme Ordem de Serviço nº 066-P, de 07/1995, contra a qual não houve qualquer irresignação, no sentido de demonstrar que o aludido desiderato padeceria de ilegalidade ou que decorreu de situação prejudicial para a qual não teria concorrido. IV - A superveniente exigência de que os candidatos aprovados e que foram preteridos, em razão do concurso de 1993, refizessem o Curso de Formação, assim como o Exame Psicotécnico e, ainda, os Exames Médicos, cuidou apenas de assegurar, em prol da Administração Pública, que estes candidatos, atualmente, estivessem em condições de nomeação e posse, não sendo determinada a nomeação de candidatos desligados do Curso de Formação, tampouco de reprovados ou de não inscritos. IV - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 23, inciso I; 37, caput e incisos I, II e IV; e 144, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente